Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS E 1/3 CONSTITUCIONAL NÃO RECEBIDO. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS. PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF, TEMA 810/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE JOSÉ CARLOS CALEGARI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Estado ao pagamento de férias integrais e terço constitucional, referente ao período de 30/09/2015 a 29/09/2018 e férias proporcionais, do período aquisitivo de 30/09/2018 a 18/07/2019.
Propósito recursal de JOSÉ CARLOS CALEGARI é o deferimento do pedido de condenação do valor referente ao terço constitucional, incidente sobre as férias proporcionais (30/09/2018 a 18/07/2019) e a incidência de correção monetária a partir da data da aposentadoria (19/07/2019).
Propósito recursal do ESTADO DE MATO GROSSO é a reforma da sentença sob o argumento de impossibilidade de conversão em pecúnia de férias proporcionais não gozadas, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
Requerimento administrativo deferido. Fato constitutivo do direito comprovado.
Terço constitucional sobre as férias proporcionais devido. O direito ao recebimento das férias em pecúnia decorre da impossibilidade de fruição no futuro, em razão da inatividade do servidor.
A correção monetária aplicável à Fazenda Pública deve observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no tema 810, ou seja, incide o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como no tema 905, STJ.
Recurso de ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e desprovido.
Recurso de JOSÉ CARLOS CALEGARI conhecido e provido, para condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais e fixar a incidência de correção monetária observando o Tema 810/STF, a partir da data da aposentadoria.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Deixo de condenar a parte recorrente José Carlos Calegari ao pagamento de honorários advocatícios face ao êxito recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS CALEGARI - CPF: 004.979.848-06 (RECORRENTE), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CALEGARI - CPF: 004.979.848-06 (RECORRIDO), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020